Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. HOMOLOGAÇÃO. DEVIDA.
1. Reputam-se hígidos os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, quando estes foram elaborados de acordo com as balizas estabelecidas no título judicial exequendo.
2. A jurisprudência desta eg. Corte é forte no sentido de que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos e desfrutam de presunção de legitimidade e veracidade. Precedentes.
3. Recurso desprovido.